Tribunal: TJSP
Processo: 0008531-47.2010.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Escritura pública não atendeu todas as formalidades necessárias estabelecidas no artigo 215, § 1o, incisos I, IV e VI, do CC e artigos 3o, 15, alínea "b" e "n", 65 e 66 do Provimento 58/89 da Corregedoria Geral do TJSP. Além da data errada, constou na escritura pública que a autora e o requerido compareceram no Cartório no ato da outorga, ocorrendo a leitura da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Escritura pública não atendeu todas as formalidades necessárias estabelecidas no artigo 215, § 1o, incisos I, IV e VI, do CC e artigos 3o, 15, alínea "b" e "n", 65 e 66 do Provimento 58/89 da Corregedoria Geral do TJSP. Além da data errada, constou na escritura pública que a autora e o requerido compareceram no Cartório no ato da outorga, ocorrendo a leitura da procuração pela Tabeliã e a assinatura das partes, o que não ocorreu. Autora estava presa e recebeu o documento no cárcere, não sendo informada que se tratava de procuração dada ao marido para a alienação de imóvel, mas que se tratava de assunto bancário. Sentença que declarou nula a procuração deve ser mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 0008531-47.2010.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
MIGUEL PEIXOTO, DIRCE BOSCHETTI MIQUELETI e ROMUALDO DE
FREITAS, é apelado MARIA HELENA BARBOSA PEIXOTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008531-47.2010.8.26.0189
12263 (RI)
Pág. 2/7
VOTO No 12.263
No Processo - Classe:
0008531-47.2010.8.26.0189 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Fernandópolis
MM Juiz de 1o Grau:
Heitor Katsumi Miura
Partes:
Apelantes: Miguel Peixoto, Dirce Boschetti Miqueleti e
Romualdo de Freitas
Apelado: Maria Helena Barbosa Peixoto
Interessados: Edilaine Iza da Silva, Adelmo Martins Elias,
Rosa Ricci Elias e Adelmo Martins Elias Júnior
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Escritura
pública não atendeu todas as formalidades necessárias
estabelecidas no artigo 215, § 1o, incisos I, IV e VI, do CC e
artigos 3o, 15, alínea “b” e “n”, 65 e 66 do Provimento 58/89
da Corregedoria Geral do TJSP. Além da data errada,
constou na escritura pública que a autora e o requerido
compareceram no Cartório no ato da outorga, ocorrendo a
leitura da procuração pela Tabeliã e a assinatura das
partes, o que não ocorreu. Autora estava presa e recebeu o
documento no cárcere, não sendo informada que se tratava
de procuração dada ao marido para a alienação de imóvel,
mas que se tratava de assunto bancário. Sentença que
declarou nula a procuração deve ser mantida. RECURSOS
IMPROVIDOS.
Os presentes Recursos de Apelação foram interpostos em oposição à
r. sentença de fls. 396/399, aclarada às fls. 413/414, proferida em Ação Declaratória de
Nulidade, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: 1) anular a
procuração pública que havia constituído o requerido Miguel Peixoto procurador da
autora, com poderes para alienar bens imóveis do casal; 2) decretar inexigível a
pretensão de reconhecimento da nulidade das escrituras de venda e compra dos imóveis,
em razão da boa-fé dos requeridos adquirentes; 3) ressalvar o direito da autora de
deduzir pretensão de reparação de danos eventuais, decorrentes dos negócios realizados
com a procuração anulada, via ação autônoma; 4) condenar os requeridos Miguel
Peixoto e Dirce Boschetti Miquelete, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento
das custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008531-47.2010.8.26.0189
12263 (RI)
Pág. 3/7
O requerido Miguel Peixoto interpôs recurso de apelação às fls.
418/434, aduzindo que a procuração pública fora lavrada atendendo a um pedido da
própria autora, sendo o dinheiro da alienação dos imóveis utilizado para contratar
advogados para promover a defesa da outorgante em processo criminal.
De acordo com as razões do recurso, a autora estava presa na Cadeia
Pública Feminina de Meridiano e assinou a procuração na presença da Tabeliã Titular
do Cartório e Registro Civil local, a requerida Dirce Boschetti Miquelete, com a
presença de testemunhas, sendo observadas todas as formalidades necessárias para a
validade do ato.
A Delegada e Diretora da Cadeia Maristela Marques Lima Dias havia
atestado a validade do ato.
Além disso, deveria ser considerado que o Incidente de Insanidade
Mental comprovou que a autora possuía plena capacidade para o ato.
No mais, ainda que mantida a r. sentença, entendia o requerido Miguel
que diante da procedência parcial dos pedidos iniciais, as verbas da sucumbência
deveriam ser repartidas igualmente entre as partes.
A requerida Dirce Boschetti Miquelete interpôs recurso de apelação às
fls. 437/442, alegando que a ausência do registro de visita à autora no dia em que havia
sido outorgada a procuração não poderia ensejar a conclusão de que a Tabeliã não havia
colhido a assinatura na Cadeia.
Segundo o alegado, a Delegada e Diretora da Cadeia Maristela
Marques Lima Dias esclareceu que existiam dois livros de registro, um obrigatório para
as visitas e outro não obrigatório para advogados e autoridades, como Juízes e
Tabeliões.
Assim sendo, após a desativação da Cadeia, apenas o livro obrigatório
ficou guardado e o livro não obrigatório havia sido incinerado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008531-47.2010.8.26.0189
12263 (RI)
Pág. 4/7
Em consonância com as razões do recurso, a Tabeliã foi à Cadeia e leu
para a autora o inteiro teor da procuração, a qual manifestou concordância e assinou o
documento.
Entendia a requerida que a existência de erros materiais na procuração
não poderia ensejar a respectiva invalidade.
Deveria ser considerado também que a requerida Dirce era Tabeliã
desde 1979, inexistindo qualquer conduta que a desabonasse.
Além disso, não existia à época qualquer desentendimento entre a
autora e o requerido Miguel, sendo que os imóveis foram alienados para pagar os
advogados para defendê-la.
Por fim, caso mantida a r. sentença, diante da sucumbência recíproca,
as custas, despesas processuais e honorários deveriam ser repartidos entre as partes.
Os recursos foram regularmente processados, com preparos e
respostas da autora e do requerido Romualdo de Freitas.
É O RELATÓRIO.
A r. sentença foi publicada ainda na vigência do CPC/1973
(11/8/2014 fls. 401).
Os recursos não comportam provimento.
A autora postulou na inicial a declaração de nulidade da procuração
pública, datada de 17/12/2009, na qual outorgava poderes para o ex-marido e requerido
Miguel alienar imóveis pertencentes ao casal (fls. 31/33).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008531-47.2010.8.26.0189
12263 (RI)
Pág. 5/7
Segundo o alegado, no momento em que a procuração foi
confeccionada a autora estava presa e somente tomou ciência do referido documento e
da alienação de três imóveis aos requeridos Romulado de Freitas, Adelmo Martins Elias
Júnior e Adelmo Martins Elias, pelo valor total de R$ 135.000,00, após sair da cadeia
em agosto de 2010.
Aliás, a autora revogou a escritura pública no dia 5/8/2010 (fls. 34).
De início, cumpre observar que apenas os requeridos Dirce e Miguel
recorreram, discutindo no recurso apenas o capítulo da r. sentença que anulou a
procuração pública que constituiu o requerido Miguel como procurador da autora, com
poderes para alienar bens imóveis do casal.
Ocorre que a escritura pública não atendeu todas as formalidades
necessárias do artigo 215, § 1o, incisos I, IV e VI, do CC e artigos 3o, 15, alínea “b” e
“n”, 65 e 66 do Provimento 58/89 da Corregedoria Geral do TJSP.
Ademais, além da data errada, constou na escritura pública que a
autora e o requerido Miguel compareceram no Cartório no ato da outorga, ocorrendo a
leitura da procuração pela Tabeliã e a assinatura das partes, o que não ocorreu, na
realidade.
Contudo, na data em que houve a outorga da procuração a autora
estava presa e afirmou ter recebido o documento da carcereira Neusa Mariano para
assinar.
Convém observar que a alegação da requerida Dirce de que foi até a
Cadeia e encontrou a autora, lendo a procuração e obtendo a assinatura, não foi
comprovada nos autos e no livro de visitas não constou que a requerida Dirce visitou a
autora, constando apenas que entre os dias 15 a 18 de dezembro ocorreu visita no dia
17/12/2010 da irmã a da autora, Maria Barbosa Brigati e do requerido Miguel (fls. 302).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008531-47.2010.8.26.0189
12263 (RI)
Pág. 6/7
A carcereira Neusa Mariano prestou depoimento como testemunha,
afirmando ter recebido os documentos do requerido Miguel e não da Tabeliã Dirce, o
qual teria informado que seriam sobre uma conta bancária. Assim, a testemunha Neusa
levou os documentos até a autora, repassando a informação de que se tratava de assunto
bancário. A depoente não leu o documento, apenas passou o olho e viu que estava
escrito conta bancária. Na ocasião era possível a saída das presas para atendimento
médico ou ir ao Cartório, com escolta e anotação em livro próprio. Não se recorda se a
autora saiu da prisão em algum momento. As entradas das visitas às presas eram
registradas em livro próprio. A depoente não se recordava da Tabeliã ter ido até à
Cadeia procurando a autora ou levando algum documento. A depoente lembrou que
houve uma autorização e um agendamento para a autora ir até o Cartório assinar um
documento (depoimento em mídia).
A Delegada e Diretora da Cadeia Pública Maristela Marques Lima
Dias prestou depoimento como testemunha (fls. 338), dizendo que houve autorização
para a Tabeliã Dirce ingressar na Cadeia. Também houve autorização para escolta da
autora até o Cartório. A depoente não se recordava se a autora foi até o cartório ou se a
Tabeliã foi até a cadeia levar o documento. Existia um livro de entrada e saída de
pessoas da cadeia, o qual não era oficial e foi destruído após a desativação da Cadeia.
No período de 15 a 18 de dezembro houve registro das visitas do requerido Miguel e da
irmã da autora, mas seriam possíveis outras visitas não noticiadas.
No mais, deve ser ressaltado que o requerido Miguel alienou os três
imóveis entre 21/6/2010 e 5/8/2010 (fls. 53/61) e ajuizou ação de divórcio em 9/8/2010
(fls. 36/39), não sendo demonstrado que a quantia obtida (R$ 135.000,00), foi
efetivamente revertida em favor da autora em relação à parte dela.
Na r. sentença da ação de divórcio (processo
0002364-26.2010.8.26.0185), houve o reconhecimento de que o requerido Miguel não
comprovou que os imóveis foram alienados em proveito comum, sendo determinada
também a partilha do valor obtido com a alienação dos imóveis (fls. 348/349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0008531-47.2010.8.26.0189
12263 (RI)
Pág. 7/7
Em consequência, uma vez demonstrada que a declaração constante na
escritura pública não representava a verdade dos fatos, tal situação não poderia ser tida
como um simples erro material e o contrário não foi comprovado, tornando correta a
anulação da procuração.
As verbas da sucumbência, inclusive a honorária, arbitrada em 10% do
valor da condenação (50% para cada um dos recorrentes), devem ser mantidas, não
cabendo a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, eis que a r. sentença foi
publicada ainda na vigência do antigo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora